Tribunal: TJPA
Processo: 0849790-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849790-88.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIO ANTONIO CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO RE 1.405.442/PA.IMPROVIMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMA 916). RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que afastou o direito ao cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de ATS, aplicando a tese fixada pelo STF no RE nº 1.405.442/PA (Tema 916).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões: (i) necessidade de sobrestamento do feito; (ii) possibilidade de aproveitamento de tempo de contrato temporário nulo para ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Inviável o sobrestamento, pois o STF já fixou tese definitiva no paradigma invocado.

4.O Tema 916 da Repercussão Geral veda efeitos jurídicos a contratos temporários nulos, salvo salários e FGTS.

5.Normas estaduais não podem contrariar jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É desnecessário sobrestamento quando a tese do STF já está fixada.

2.Contrato temporário nulo não pode ser computado para ATS.

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 53 e 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320-RG, Tema 916; STF, RE nº 1.405.442/PA; STF, ARE nº 1.465.731 AgR-ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MÁRCIO ANTÔNIO CARVALHO RODRIGUES
contra decisão monocrática
(ID 24061864)
que reformou sentença favorável ao autor e deu provimento ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, o agravante ajuizou
ação ordinária
pleiteando o reconhecimento e averbação do período em que atuou como servidor temporário do Estado, a fim de que fosse computado para fins de ATS e gratificação de magistério, bem como o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o réu a averbar o tempo de serviço temporário, implementar o ATS em 45% e pagar os retroativos com juros e correção monetária nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, fixando honorários a serem definidos em liquidação e reconhecendo a isenção de custas ao ente estatal (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15).

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação, o qual foi provido monocraticamente, sob o fundamento da presente ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao deferir o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em desconformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
"O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

Irresignado, interpôs o presente Agravo Interno, inicialmente,
necessidade de sobrestamento do feito
em virtude do RE nº 1405442/PA, paradigma do GR 30/TJPA, ainda pendente de trânsito em julgado e com possibilidade de modulação de efeitos, tratando de matéria idêntica. Invoca decisão da Vice-Presidência do TJPA determinando o sobrestamento de recursos excepcionais sobre o tema, a teor do art. 1.030, III, do CPC.

No mérito, sustenta
direito líquido e certo ao cômputo do tempo de serviço prestado como temporário
,
com fundamento no art. 70, §1º, e art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), que não fazem distinção quanto à forma de admissão. Apresenta vasta jurisprudência do TJPA e do STF (inclusive AREs 1405800, 1410452 e 1448693) reconhecendo que servidores efetivos podem aproveitar tempo anterior prestado como temporários para efeitos de ATS, afastando a aplicação dos Temas 916, 551, 308, 191 e 1239 do STF, por versarem sobre FGTS e contratos temporários nulos em situações diversas.

Sustenta o que o precedente utilizado na decisão agravada (RE 1405442) não pode servir de fundamento definitivo por ausência de trânsito em julgado, defendendo a inaplicabilidade de entendimentos restritivos adotados por outros estados que não dispõem de previsão expressa em seus RJUs.

Ante o exposto, requer
o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1405442, bem como o provimento do agravo interno, com reconhecimento do direito à averbação integral do tempo temporário para fins de ATS, ou subsidiariamente, a averbação de tempo temporário apenas de contratos válidos.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
26452261
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

A irresignação do agravante,
O agravante requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, paradigma do Grupo de Representativos nº 30 deste Tribunal. A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O sobrestamento de um processo tem por finalidade aguardar a fixação de uma tese jurídica por instância superior. Ocorre que o RE nº 1.405.442/PA, invocado pelo agravante,
já foi julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
, conforme consta expressamente na decisão monocrática agravada. A decisão paradigma já existe e o entendimento nela firmado foi justamente o que fundamentou o provimento do apelo do Estado do Pará.

Assim,
rejeito a preliminar
por superveniente perda de objeto.

No mérito, a questão posta a reexame por esta Turma Julgadora consiste em verificar se a decisão monocrática que negou o direito do agravante ao cômputo do tempo de serviço prestado como servidor temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) merece ser reformada.

A decisão monocrática ora recorrida está em perfeita sintonia com a mais recente e vinculante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não havendo motivos para sua reforma.

Conforme detalhado no
decisum
agravado, o cerne da questão reside nos efeitos jurídicos de um contrato temporário nulo. A decisão monocrática fundamentou-se no julgamento do
RE nº 1.405.442/PA
, no qual o STF, aplicando a tese firmada no
Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320)
, reafirmou que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário e ao FGTS.

Este entendimento, longe de ser isolado, foi recentemente corroborado de forma ainda mais enfática pelo Plenário da Suprema Corte, dissipando quaisquer dúvidas remanescentes sobre a matéria.

Em julgamento ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida "saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço" foi respondida de forma negativa. Vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC."

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a impossibilidade de averbar o tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).

Portanto, a tese do agravante de que a legislação estadual (Lei nº 5.810/94) ampararia sua pretensão não se sustenta, pois, a interpretação de qualquer norma infraconstitucional deve ser feita em conformidade com a Carta Magna e com a jurisprudência vinculante da Corte Suprema, que veda expressamente a produção de outros efeitos jurídicos como a contagem de tempo para ATS de um vínculo declarado nulo.

Registra-se o recente posicionamento desta 2ª Turma de Direito Público:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o direito de servidora temporária à contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Pretensão da parte autora de averbação do período trabalhado como professora temporária, entre 1998 e 2003, anterior à sua efetivação no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, considerado nulo por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão de vantagem pecuniária de natureza estatutária, como o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

5. No RE nº 1.405.442/PA, o STF reafirmou a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço decorrente de vínculo temporário irregular para fins de ATS, por violação ao princípio da legalidade.

6. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 não pode ser interpretado de forma a contrariar a tese fixada pelo STF.

7. Restando configurada a nulidade da contratação temporária, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Fixação de honorários advocatícios e custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária realizada em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão do adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada no Tema 916 do STF é de observância obrigatória, devendo ser respeitada inclusive quando interpretadas normas estaduais que tratem da contagem de tempo de serviço. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803859-41.2018.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

....................................................................................................

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu à parte autora o direito à contagem do tempo de serviço prestado sob contrato temporário junto à Secretaria de Estado de Educação, para fins de cálculo, majoração e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, determinando, ainda, o pagamento de valores retroativos, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. A parte autora exerceu atividade sob contrato temporário entre 02/08/1993 até julho/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 916 e 551 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula e não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento dos salários devidos e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. Em decisões recentes (RE 1.405.442/PA, ARE 1.465.731/PA), o STF reafirmou a inaplicabilidade da contagem de tempo prestado sob vínculo temporário nulo para fins de vantagens estatutárias, como o ATS.

5. Restando caracterizada a nulidade da contratação temporária, não é cabível a averbação do tempo respectivo para fins de cálculo e majoração do ATS, impondo-se a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não é possível computar o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, ainda que a pessoa tenha, posteriormente, ingressado em cargo efetivo mediante concurso público.

2. As teses firmadas nos Temas 916 e 551 da repercussão geral do STF são de observância obrigatória e vedam o reconhecimento de efeitos jurídicos adicionais a contratos temporários nulos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820357-39.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

A decisão monocrática, portanto, não merece qualquer reparo, pois limitou-se a aplicar ao caso concreto um entendimento já pacificado na mais alta Corte do país.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025